Tribunal: TJPA
Processo: 0808544-69.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14109 - (Fato até 10/0/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Origem
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808544-69.2026.8.14.0000

REQUERENTE: THIAGO RODRIGO DE SOUZA CORREIA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/5. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado por roubo majorado, à pena de 8 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 197 dias-multa. A defesa alegou erro na dosimetria, por ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime e pela aplicação da fração de 2/5 pelas majorantes, requerendo a redução da pena, da multa e a readequação do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dosimetria da pena contém ilegalidade manifesta apta a justificar a revisão criminal, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e dos antecedentes; e (ii) estabelecer se a fração de 2/5 aplicada pelas majorantes do roubo possui fundamentação concreta, com reflexos sobre a pena de multa e o regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui natureza excepcional e não se presta à rediscussão de matéria já decidida, salvo quando demonstrada ilegalidade manifesta, contrariedade evidente à lei penal ou erro objetivo na condenação.

4. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime foi amparada em elementos concretos do modo de execução, como o uso de ardil para ingresso na residência das vítimas, a prática do crime no interior do imóvel, em período diurno, e a restrição da liberdade dos ofendidos.

5. A condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes, sendo idônea para a majoração da pena-base.

6. A aplicação da fração de 2/5 pelas majorantes do roubo não viola a Súmula 443 do STJ quando fundada em elementos concretos, como a prática do crime contra casal de idosos, no interior da residência, com uma das vítimas amordaçada.

7. Mantida a pena corporal por ausência de ilegalidade manifesta, não há fundamento para reduzir a pena de multa ou readequar o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não admite rediscussão da dosimetria da pena sem ilegalidade manifesta ou erro objetivo. 2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais é válida quando fundada em elementos concretos do caso. 3. A condenação por fato anterior pode configurar mau antecedente, ainda que o trânsito em julgado seja posterior ao novo crime, mas não reincidência. 4. A fração superior ao mínimo no roubo majorado é válida quando apoiada em fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º e 621, I e III; CP, arts. 59, 61, I, 63, e 157, § 2º, I, II e V; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 443; STJ, AgRg na RvCr nº 5.713/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 07.06.2022, DJe 09.06.2022; STJ, REsp nº 2.152.802/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 18.12.2024; TJPA, Revisão Criminal nº 0803524-97.2026.8.14.0000, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Seção de Direito Penal, j. 12.05.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer da Revisão Criminal e julgá-la improcedente
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
THIAGO RODRIGO DE SOUZA CORREIA
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face da condenação transitada em julgado proferida nos autos da ação penal nº
0003663-47.2017.8.14.0049
, oriunda do Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA.

Consta da petição inicial que o requerente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, à pena definitiva de 08 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 197 dias-multa, conforme Id. nº 35206417.

A denúncia (sob o Id. nº 35206418, págs. 9 a 11) imputou ao requerente a prática de roubo majorado, narrando que, em 25/02/2017, na companhia de adolescente, teria ingressado na residência das vítimas, em Santa Izabel/PA, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraindo bens e restringindo a liberdade das vítimas.

A sentença condenatória, juntada no Id. nº 35206418 (págs. 173 a 182), reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, bem como as majorantes relativas ao emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. Na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes e a conduta social, fixando a pena-base em 06 anos e 04 meses de reclusão e 141 dias-multa. Na terceira fase, aplicou a fração de 2/5 pelas causas de aumento, resultando na pena definitiva de 08 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 197 dias-multa.

Interposta apelação defensiva, a 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal ao reavalia as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, consignou como desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias do crime e os antecedentes, assim, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação e a dosimetria da pena, conforme acórdão nº 218.509/2021, juntado no Id. nº 35206419 (págs. 93 a 109).

A defesa interpôs recurso especial e, posteriormente, agravo em recurso especial, ambos voltados, em síntese, à rediscussão da dosimetria, conforme peças constantes dos Ids. nº 35206419 (pág. 113 a 115) e nº 35206421 (págs. 221 a 223). O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do AREsp nº 2.060.585/PA, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, conforme decisão juntada no Id. nº 35206421 (págs. 248/249).

O trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça ocorreu em 09/03/2022, conforme certidão constante do Id. nº 35206421 (pág. 252).

Na presente revisão criminal, a defesa sustenta, em síntese, erro na aplicação da lei penal quanto à dosimetria da pena. Alega ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime. Afirma que o aumento de 2/5 na terceira fase teria sido aplicado com base apenas no número de majorantes, em afronta à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, bem como requer a redução da pena-base, a aplicação da fração mínima de 1/3 pelas majorantes, a redução proporcional da pena de multa e a readequação do regime inicial, conforme Id. nº 35206417.

Por decisão de Id. nº 35737664, foi deferido ao requerente o benefício da gratuidade da justiça e determinada a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

A 2ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e pela improcedência da revisão criminal, por entender ausente ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, conforme Id. nº 36275805.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, especialmente a existência de condenação transitada em julgado e a invocação de hipótese prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, conheço da presente Revisão Criminal.

II. MÉRITO

A revisão criminal possui natureza excepcional e somente autoriza a desconstituição da coisa julgada nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à simples reiteração de inconformismo defensivo já submetido às instâncias ordinárias.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em tese, a correção da dosimetria da pena em revisão criminal, mas tal possibilidade pressupõe ilegalidade manifesta, contrariedade evidente à lei penal ou erro objetivo demonstrável, não bastando a pretensão de substituir a valoração judicial regularmente fundamentada por outra mais favorável ao condenado. Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado. [...] 6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. (STJ, AgRg na RvCr n. 5.713/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 07/06/2022, DJe 09/06/2022)

No caso, a defesa dirige a revisão exclusivamente contra a dosimetria da pena, sustentando: a) ausência de fundamentação concreta quanto à culpabilidade, circunstâncias do crime e antecedentes; b) inadequação da fração de 2/5 aplicada na terceira fase; c) a consequente necessidade de redução da pena de multa e de readequação do regime inicial.

Não verifico ilegalidade manifesta.

Quanto à
culpabilidade
, a sentença considerou que o requerente se valeu de ardil para ingressar na residência das vítimas, simulando situação de gravidez/necessidade de uso do banheiro, circunstância posteriormente mantida pelo acórdão da apelação. Trata-se de fundamento concreto, relacionado ao modo de execução do crime e ao maior grau de censurabilidade da conduta, não havendo, na via revisional, espaço para revaloração ampla do critério adotado pelas instâncias ordinárias.

Quanto às
circunstâncias do crime
, o acórdão, ao manter a dosimetria, registrou que o delito foi praticado no interior da residência das vítimas, em período diurno, com uma das vítimas dormindo, “em plena tarde de sábado de carnaval, o que demonstra audácia e destemor”, além da submissão dos ofendidos a grave ameaça e restrição de liberdade. Tais elementos extrapolam a descrição abstrata do roubo majorado e foram utilizados como dados concretos para a exasperação da pena-base.

Quanto aos
antecedentes
, a sentença consignou serem desfavoráveis porque o réu havia sido anteriormente condenado nos autos nº 0071082-60.2015.8.14.0015, com trânsito em julgado após os fatos ora apurados, conforme certidão referenciada.

Neste ponto, é necessário esclarecer a distinção entre maus antecedentes, valorados na primeira fase da dosimetria, e reincidência, agravante da segunda fase.

A reincidência exige que o novo crime seja praticado após o trânsito em julgado de condenação anterior, nos termos dos arts. 61, I, e 63 do Código Penal. Já os maus antecedentes constituem circunstância judicial do art. 59 do Código Penal e podem decorrer de condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, ainda que o trânsito em julgado dessa condenação tenha ocorrido posteriormente à prática do novo delito, desde que não utilizada simultaneamente para configurar reincidência.

A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça orienta:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. [...] MAUS ANTECEDENTES DECORRENTES DE CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO. POSSIBILIDADE. [...] 4. Conforme jurisprudência desta Corte, uma condenação definitiva por fato anterior, ainda que tenha trânsito em julgado posterior ao crime em análise, configura maus antecedentes, sendo idônea para a majoração da pena-base. Essa orientação visa distinguir o conceito de maus antecedentes da reincidência, permitindo a consideração do histórico criminal do agente. (STJ, REsp: 2152802 SP 2024/0228733-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2024)

No caso concreto, a condenação utilizada como mau antecedente refere-se ao processo nº 0071082-60.2015.8.14.0015, relativo a fato anterior ao delito ora examinado, sendo certo que aqueles autos foram iniciados em 2015, enquanto o crime objeto desta ação penal ocorreu em 25/02/2017. Portanto, trata-se de fato anterior ao delito ora examinado. O equívoco defensivo parece residir em confundir a exigência própria da reincidência, qual seja, o trânsito em julgado anterior ao novo crime, com os requisitos dos maus antecedentes, considerados na primeira fase da dosimetria.

Assim, não há ilegalidade manifesta na valoração negativa dos antecedentes, pois a condenação anterior foi utilizada como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, e não como agravante de reincidência.

Quanto à
fração de 2/5 aplicada na terceira fase
, a defesa invoca a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

A tese, contudo, não prospera no caso concreto. A sentença não se limitou à enumeração das majorantes. Além de enumerá-las, destacou especialmente que o “crime foi perpetrado em detrimento de um casal de idosos e na casa dos mesmos, sendo um dos ofendidos, inclusive, amordaçado, fazendo-se adequado uma maior repreensão da conduta delituosa”. Esses elementos conferem suporte concreto ao aumento acima da fração mínima, afastando a alegação de aplicação automática da fração de 2/5.

Desse modo, não se constata afronta à Súmula 443 do STJ, pois o aumento foi vinculado aos elementos concretos do delito e não apenas ao número de causas de aumento reconhecidas.

Por fim, os pedidos de
redução da pena de multa
e
readequação do regime inicial
dependem do acolhimento das teses relativas à pena corporal. Mantida a pena definitiva de 08 anos, 10 meses e 12 dias de reclusão, e inexistente ilegalidade manifesta na dosimetria, não há fundamento para modificar a pena de multa ou o regime inicial fechado fixado no título condenatório.

A orientação adotada preserva a natureza excepcional da revisão criminal e afasta sua utilização como sucedâneo recursal, sobretudo quando a insurgência se dirige a critérios de individualização da pena devidamente enfrentados no título condenatório.

Em igual sentido, esta Seção de Direito Penal já decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. [...]

4. A dosimetria da pena foi analisada inclusive de ofício pelo tribunal em grau de apelação, com fundamentação adequada e observância ao art. 59 do Código Penal e ao princípio da proporcionalidade.

5. A pretensão de rediscutir a pena e o regime prisional configura tentativa de transformar a revisão criminal em terceira instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a revisão criminal não se presta à reanálise global de fatos e provas, exigindo prova nova apta a alterar o resultado do julgamento.

7. Inexistindo ilegalidade manifesta, erro técnico ou prova nova, impõe-se a preservação da coisa julgada. (TJPA, REVISÃO CRIMINAL Nº 0803524-97.2026.8.14.0000, Relatora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Seção de Direito Penal, Julgado em 12/05/2026)

Diante desse quadro, conclui-se que a presente revisão criminal não evidencia ilegalidade manifesta, erro técnico ou hipótese concreta de cabimento prevista no art. 621 do CPP, limitando-se a defesa a rediscutir critérios de dosimetria já apreciados pelas instâncias ordinárias, com fundamentação idônea e lastro nos elementos dos autos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL e a JULGO IMPROCEDENTE, mantendo integralmente a condenação transitada em julgado.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente com fundamento no art. 3º do CPP, uma vez que lhe foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026